Tribunal: TJMT
Processo: 1001972-89.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001972-89.2020.8.11.0006
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorridos: CAMILA KAREM DE OLIVEIRA RODRIGUES
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 31 de outubro de 2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. DETRAN/MT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CANDIDATA QUE FOI CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE. SUSPENSÃO. ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR No 614, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019. PRAZOS DOS DECRETOS DE CALAMIDADE FINANCEIRA EXPIRADOS. FIM DO PRAZO PARA A CONTRATAÇÃO DISCRICIONÁRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência por entender que no caso concreto o Estado agiu dentro do poder discricionário ao deixar de convocar a candidata aprovada no certame suspenso em razão de crise financeira.
2. O art. 24 da Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações.
3. A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto no 07, de 17 janeiro de 2019, que reconheceu calamidade financeira, cujo prazo de validade seria de 06 (seis) meses, tendo sido prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019).
4. Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019 faltavam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão em 17 de dezembro de 2019 (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), a Administração Pública teria que nomear os candidatos aprovados até abril de 2020, o que não ocorreu.
5. Discricionariedade administrativa quanto ao momento de nomeação dos candidatos aprovado dentro do número de vagas do certame tem finda-se com o término do prazo de validade do certame.
6. Não restou cabalmente demonstrada a situação excepcional justificadora da não nomeação da candidata recorrente após o término do prazo previsto no decreto 176/2019.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001972-89.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA KAREM DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 028.015.631-61 (RECORRENTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO MENDES FERREIRA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023